Tribunal: STJ
Processo: 0486474-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no RCD no HABEAS CORPUS No 1059290 - RJ(2025/0486474-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DOUGLAS PRESCILIANO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA DIAS TEODORO - RJ207504
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
HABEAS CORPUS.
REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado, por isso não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a3fc98d-10d3-4190-9af8-c04b37c51573

EDcl no RCD no HABEAS CORPUS No 1059290 - RJ(2025/0486474-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DOUGLAS PRESCILIANO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA DIAS TEODORO - RJ207504
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
HABEAS CORPUS.
REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado, por isso não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por DOUGLAS
PRESCILIANO FERREIRA contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 262):
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
. PRINCÍPIOS DA
HABEAS CORPUS
AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55730484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: b9e04b39-ce47-4381-969f-c8ec2f8779f5

1. Em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, deve ser o pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental, sobretudo porque
protocolado dentro do prazo legal.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do sendo
,
periculum libertatis
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
2. No caso, a prisão preventiva teve como fundamento a gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a
saber, 1,630kg (um quilo e seiscentos e trinta gramas) de maconha e 27,5g
(vinte e sete gramas e cinco decigramas) de haxixe, além de embalagens
plásticas e balança de precisão, o que demonstra, por ora, a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.

Nas razões do presente recurso, a defesa reitera os mesmos argumentos
deduzidos no recurso interposto anteriormente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as razões recursais, tenho que o recurso não prospera.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem
presentes no caso em análise.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA55730484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: b9e04b39-ce47-4381-969f-c8ec2f8779f5

2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

O texto do
é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão a ser
decisum
sanada. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária
aos interesses do embargante.
Acerca do vício da omissão, o vaticínio da doutrina aponta na seguinte
direção:
[...] A omissão configura-se quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar

questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da
matéria submetida à sua apreciação, inclusive quanto ao ponto acessório,
como seria o caso da condenação em despesas processuais. Mas inexiste
omissão suprível por embargos de declaração quando se trata de matéria
cuja apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu.
[...] (GRINOVER, Ada Pellegrini; FILHO, Antonio Magalhães Gomes
e FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal: teoria geral
dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos
tribunais. – 5a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 228.)

No mesmo sentido, é a firme compreensão deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE SE ESBARRA EM ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
REEXAME. INCABIMENTO.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está
disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a
inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da
pretensão aclaratória.
Documento eletrônico VDA55730484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: b9e04b39-ce47-4381-969f-c8ec2f8779f5

2. A omissão ocorre apenas quando o juiz deixa de apreciar questão
suscitada e essencial para o deslinde do processo, o que não se confunde
com a expressa recusa em decidir recurso fundado em matéria
constitucional e que não preenche os requisitos específicos de
admissibilidade notabilizados nos enunciados da Súmula da jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
3. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a
pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.525.437/PR,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe
)
12/4/2016,
22/4/2016.

Assim, não há no acórdão embargado situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
com o desfecho da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: b9e04b39-ce47-4381-969f-c8ec2f8779f5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no RCD no
Número Registro: 2025/0486474-9
HC 1.059.290 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00857327020258190000 08139755120258190042 8139755120258190042
857327020258190000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAELA DIAS TEODORO
ADVOGADA
: RAFAELA DIAS TEODORO - RJ207504
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS PRESCILIANO FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS VICTOR SILVEIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DOUGLAS PRESCILIANO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: RAFAELA DIAS TEODORO - RJ207504
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485344821182119@
2025/0486474-9 - HC 1059290 Petição : 2026/0028875-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:19
Código de Controle do Documento: 6A7EC926-A263-49AA-BD9B-B97AC3885C95